Tribunal: STF
Processo: Rcl 76310
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Albarello & Schmitz -Sociedade de Advogados e Gilberto Weber Distribuidora Eireli contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, proferidos nos autos do Processo nº 5002333-63.2019.8.21.0016, mediante o qual teria sido dada aplicação equivocada ao RE nº 1.412.069/PR (Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. Os reclamantes narram que, no âmbito do processo originário, a Sociedade de Advogados reclamante é credora de honorários advocatícios em face da instituição financeira Sicredi das Culturas RS/MG, decorrente de condenação ocorrida no processo de Embargos à Execução nº 5002333-63.2019.8.21.0016, em trâmite no TJRS, movido pela primeira reclamante (Gilberto Weber Distribuidora). 



    3. Noticiam que, “após decisões desfavoráveis em 1º grau e Apelação Cível, a instituição financeira se insurgiu em relação à forma de fixação dos honorários de sucumbência e interpôs Recurso Especial, o qual foi sobrestado pela 3ª Vice-Presidência do TJRS em razão da possível vinculação ao Tema 1255 do STF” (e-doc. 1, p. 1).



    4. Alegam, todavia, que, “ao determinar o sobrestamento do recurso especial até o trânsito em julgado do Tema 1.255 do e. STF, com fundamento no art. 1.030, III do CPC, o TJ-RS esvaziou a autoridade do Supremo Tribunal, uma vez que, na decisão que reconheceu a repercussão geral do tema (Acórdão no RE n.º 1.412.069, publicação em 24/05/2024), não foi determinada a suspensão/sobrestamento dos processos nas instâncias inferiores e, além disso, houve a delimitação da controvérsia às causas que envolvem honorários contra a FAZENDA PÚBLICA, não se aplicando às demandas entre entes privados” (e-doc. 1, p. 2).



    5. Sustentam, assim, que, “em consulta ao site do Supremo Tribunal Federal2 , é possível constatar a existência de página com todos os Temas em que houve a determinação de suspensão nacional dos processos. O Tema 1.255 não se encontra na referida listagem” (e-doc. 1, p. 5).



    6. Pedem “a procedência da presente Reclamação Constitucional, na forma do art. 988, I, do CPC, a fim de que seja cassada a Decisão Reclamada, proferida pela 3ª Vice-Presidência do TJ-RS nos autos da Apelação Cível nº 5002333-63.2019.8.21.0016, e seja cancelado o sobrestamento do Recurso Especial por suposta vinculação ao Tema 1.255 do STF, dando-se prosseguimento ao juízo de admissibilidade” (e-doc. 1, p. 7).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria dado aplicação equivocada ao RE nº 1.412.069/PR, leading case do Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral, ao determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento definitivo do referido paradigma. 



    11. Em 08/08/2023, o Plenário desta Corte, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 1.412.069/PR, reputou constitucional, por maioria, a controvérsia relativa à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.



    12. O ato reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 6, destaques no original):



    “I. Trata-se de recurso especial interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO REGIÕES DAS CULTURAS – SICREDI DAS CULTURAS RS/MG, com base no art. 105, III, alíneas a e c, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    NO CASO CONCRETO, O CRÉDITO OBJETO DA DEMANDA EXECUTIVA ENCONTRA-SE HABILITADO NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMBARGANTE. ASSIM, OCORRIDA A NOVAÇÃO DO CRÉDITO, EM VIRTUDE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO, DESCABE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA EM RELAÇÃO À EMPRESA ORA APELADA. 



    POR TAIS RAZÕES, IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA ORA APELADA. 



    MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. 



    APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. UNÂNIME. (evento 9, DOC1)



    Opostos embargos de declaração, restaram desacolhidos. Em suas razões, a parte recorrente insurgiu-se contra a decisão que julgou procedentes os embargos à execução. Alegou a ocorrência da negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação na decisão recorrida, "ao não terem sido acolhidos os embargos de declaração". Disse que houve julgamento extra petita, sob o argumento de que "a sentença de procedência está pautado em FUNDAMENTO DIVERSO do alegado pela parte autora, ou seja, a CAUSA DE PEDIR da recorrida é DIFERENTE da que foi acolhida pelo julgador ao ser prolatada sentença". Sustentou que "com a homologação judicial do plano de recuperação judicial, houve perda superveniente do objeto da presente demanda, pois com a homologação do plano de recuperação judicial, já ocorreria a extinção das execuções em face da recuperanda e consequentemente dos embargos à execução em relação a pessoa jurídica, de modo que o caminho correto seria a extinção da presente demanda pela perda do objeto, se chegasse a tanto". Enfatizou que "o próprio Superior Tribunal de Justiça dispõe que as ações e execuções contra o devedor, com a aprovação do plano de recuperação judicial, devem ser extintas, de modo que a consequência lógica é que com a extinção da execução em face da pessoa jurídica, já vai ocorrer a extinção da execução, de modo que deve ser EXTINTO os embargos à execução e jamais julgada procedente a ação, pois se está diante da perda superveniente do objeto". Destacou que "Nunca houve citação da pessoa jurídica, não tendo sido angularizada a relação processual entre credor e pessoa jurídica, mesmo diante do fato de que quando do ajuizamento da ação de execução ainda não havia sido homologado o plano de recuperação da empresa". Ao final, manifestou inconformidade com a fixação dos honorários advocatícios, aduzindo que "nunca houve citação válida e não se completou a angularização processual com a pessoa jurídica" e que "a demanda sequer comportou instrução probatória, tratando-se de uma causa unicamente de direito. Assim, a fixação de honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, mostrou-se EXCESSIVA, tendo em vista o valor expressivo atribuído à demanda, evidenciando que há uma clara violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil". Apontou violação aos "artigos 17, 85, 489, § 1º, IV, 492 e 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 59 da Lei 11.101/05". Suscitou dissídio jurisprudencial. Pediu provimento "para fins de seja julgando EXTINTO/INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os embargos à execução opostos ... Alternativamente, REQUER sejam os honorários fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil" (evento 33, DOC1).



    Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos conclusos a esta 3ª Vice-Presidência para exame de admissibilidade. 



    É o relatório. 



    II. O recurso deve ser sobrestado.



    A questão jurídica referente à "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.412.069/PR (TEMA 1255 do STF).



    Extrai-se da descrição do referido Tema:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).



    In casu, a questão acima destacada foi enfrentada no acórdão recorrido e veiculada nas razões do recurso especial.



    No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, são inúmeras as decisões determinando que os recursos especiais que tratem da questão jurídica relativa ao TEMA 1255 do STF aguardem a definição da Corte Suprema acerca da matéria. Confiram-se:



    (...)



    Segundo bem se observa, o sobrestamento dos recursos especiais com vinculação ao Tema do STF visa a atender ao princípio da economia processual e a evitar a prolação de decisões conflitantes. 



    Ademais, deve ser levado em consideração eventual modulação de efeitos e os possíveis desdobramentos do julgamento a ser realizado pelo STF, os quais poderão refletir na orientação já firmada pelo STJ, no que tange à matéria sobre a fixação dos honorários advocatícios. 



    Ainda, no TEMA 1076 do STJ extrai-se a seguinte anotação: "Em decisões publicadas nos REsp's 1.850.512/SP e 1.906.618/SP, DJe de 17/10/2023, a Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos referidos recursos, até o julgamento definitivo do Tema 1255/STF". 



    Portanto, de acordo com o art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, o presente recurso especial deve ser sobrestado até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre o TEMA 1255 do STF.



    III. Ante o exposto, determino o SOBRESTAMENTO do recurso especial.”



    13. Nesses termos, a pretensão formulada na presente reclamação é absolutamente descabida.



    14. Com efeito, não subsiste hipótese de cabimento da presente reclamação, pois, considerando que o processo de origem se encontra sobrestado, aguardando o julgamento de paradigma a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado.



    15. Realço que a jurisprudência desta Corte há muito se consolidou no sentido de ser incabível reclamação ajuizada contra decisão pela qual se determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 



    2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 46.123-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022; destaques acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MANEJO DA AÇÃO CONTRA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.



    1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que promove suspensão de processo para aguardar-se o julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 



    2. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 52.186/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 14/06/2022; destaques acrescidos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



    2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



    (Rcl nº 39.015-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/02/2021, p 17/02/2021; destaques acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.



    2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário.



    3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (Rcl nº 24.632-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 21/9/2017; destaques acrescidos).



    16. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.” 



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator